Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A agravante deseja anular a execução de título judicial sob o argumento de erro de procedimento do juízo nos autos no 0706815-84.2020.8.07.0006. Para tanto, defende sua ilegitimidade passiva para causa, já que seu ex-marido teria assinado o contrato com o colégio em seu lugar, e a impossibilidade de penhora de 30% de seus rendimentos, por terem natureza alimentar.
2. Concedo os benefícios da justiça gratuita à embargante (ID 26128270 e 26128271).
3. A decisão impugnada (ID 26128268) acolheu em parte a impugnação/exceção de pré-executividade para determinar a liberação de 70% dos valores bloqueados da conta da agravante. Na oportunidade, rejeitou a alegação de ilegitimidade e reforçou a possibilidade de penhora de 30% de seus rendimentos.
4. Com relação a alegação de ilegitimidade passiva para responder a demanda, o juízo de origem arrematou a questão: “em relação a alegação de que é parte ilegítima por não ter assinado o contrato, por não ter conhecimento de que o contrato foi realizado em seu nome e porque a aluna GIOVANA não é sua filha, tão somente do genitor GERÔNIMO de um relacionamento anterior, verifico que tal matéria é atinente ao mérito da causa e, por isso, deveria ter sido objeto de arguição em contestação na fase de ação de conhecimento, todavia, conforme se verifica, a parte ré quedou-se inerte e sua revelia foi decretada, sendo certo que a sentença condenatória transitou em julgado, fazendo coisa julgada. Deste modo, a matéria arguida restou preclusa, não cabendo sua rediscussão na presente fase".
5. Por outro lado, as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017. Partes: EPITACIO LEMES DE FREITAS vs ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO).
6. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora a executada tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi mitigada e não pode ser utilizada para justificar o inadimplemento das obrigações como ocorre no caso em apreço. No caso dos autos, não restou demonstrado (ID 26128270) que a penhora de 30% do valor dos rendimentos da agravante afetou sua subsistência.
7. Precedentes: Acórdão 1340129, 07000496220218079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021, Partes: MARIA DOS REIS FARIA vs BARTOLOMEU SALES; Acórdão n. 1123388, 07112531920178070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Partes: ANAILDE DOMINGUES DE MEDEIROS vs ARNOR FERNANDES DE OLIVEIRA.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.